Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-34.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-34.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO GERSON DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS AZEVEDO VIANA, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDE
FERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. REJEIÇÃO.
SERVIDOR COMISSIONADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CF/88, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO. FÉRIAS PROPORCIONAIS EXCLUÍDAS
.
PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLET
O.
TEMA 30/STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REVISTA DE OFÍCIO — EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em
exame

Trata-se
de apelação interposta pelo Município de Ipecaetá contra sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional devidos a servidor que exerceu cargo em comissão de Chefe de Divisão entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2021, sem receber tais verbas. O Município sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, e, no mérito, que os comissionados não fariam jus aos referidos direitos, cuja previsão estatutária seria meramente
formal.

II
. Questão em
discussão

Discute-se
(i) se o indeferimento da prova testemunhal implicou cerceamento de defesa; e (
ii
) se o servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional, bem como a extensão desse direito quanto às férias
proporcionais.

III. Razões de decidir

Preliminar
:
Não há cerceamento de defesa. A controvérsia é eminentemente documental — a ficha financeira municipal, que não registra pagamento das verbas nem desconto por faltas, basta para resolução do feito, sendo a prova testemunhal inapta a superar esse acervo.

Mérito
:
O art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/88 assegura décimo terceiro salário e férias com terço constitucional a servidores comissionados, com eficácia direta e independência de regulamentação municipal — direito reforçado pelo próprio Estatuto de Ipecaetá (Lei nº 071/1998). O Município não comprovou o pagamento, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Excluem-se as férias proporcionais do período residual incompleto (fev./2020–jan./2021), por não atingido o período aquisitivo de doze meses (Tema 30/STF).

Revisa-se de ofício a atualização monetária: IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021, art. 3º).

IV. Dispositivo

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO

apenas para excluir da condenação as férias proporcionais referentes ao período aquisitivo incompleto de 01/02/2020 a 02/01/2021 e, de ofício, revisar os critérios de atualização monetária para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.
Sem majoração de honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 85, § 11, do CPC).

Tese:
1. O servidor comissionado faz jus ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/88), cabendo ao ente público comprovar o pagamento; 2. São indevidas as férias proporcionais referentes a período aquisitivo incompleto (Tema 30/STF).

Referências jurídicas

Legislação: Art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal; art. 370, parágrafo único, e art. 373, II, do CPC/2015; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência: STF, Tema 30 da Repercussão Geral (RE 570.908); STF, Tema 810 (RE 870.947); STF,
AgR
ARE 1.019.020/PE, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22/06/2018; STF, RE 1.485.943/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/08/2024; TJ-BA, Ap. nº 8000179-11.2021.8.05.0076, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, Ap. nº 8000316-04.2017.8.05.0053, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000179-34.2021.8.05.0230, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPECAETA e como apelado ANTONIO GERSON DOS SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)